Tribunal: TJDFT
Processo: 0730783-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na inexistência de citação válida do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de localização do bem e, por consequência, da citação válida do réu, autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC; (ii) saber se era necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito; (iii) saber se a hipótese configura abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC; e (iv) saber se a sentença violou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, cooperação processual, não surpresa, duração razoável do processo, economia processual e aproveitamento dos atos processuais.III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida é pressuposto essencial de constituição e desenvolvimento válido do processo, conforme o art. 239 do CPC. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei no 911/1969, o cumprimento da liminar de apreensão do bem é condição para a citação do devedor e para o prosseguimento do feito.
4. No caso, o bem não foi localizado após diversas diligências e a parte autora foi regularmente intimada, por meio eletrônico, para indicar endereços para viabilizar o cumprimento da liminar e a posterior citação do réu, permanecendo inerte.
5. A inércia da parte autora, nessa hipótese, não caracteriza abandono da causa, mas impede a formação válida da relação processual, configurando ausência de pressuposto processual, o que autoriza a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
6. A exigência de intimação pessoal da parte autora é restrita às hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC, não se aplicando à extinção fundada no inciso IV do mesmo dispositivo.
7. Não há violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, cooperação processual ou não surpresa, pois a parte autora teve ciência das determinações judiciais e oportunidade de impulsionar o feito.
8. A tramitação indefinida do processo, sem possibilidade de citação do réu, afrontaria os princípios da duração razoável do processo, da economia processual e da efetividade da jurisdição.
9. Inviável o aproveitamento dos atos processuais, uma vez que a relação jurídica processual não foi aperfeiçoada pela ausência de citação válida.
10. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado.
11. Inexistindo relação processual constituída, é incabível a majoração de honorários recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A não ocorrência da citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC. 2. Não é exigida intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo fundada no art. 485, IV, do CPC. .”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 485, incs. III e IV, e 1.025; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o, § 3o, e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2037118, Apelação Cível no 0701190-87.2025.8.07.0008, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 20.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2035069, Apelação Cível no 0710311-79.2024.8.07.0007, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 20.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2019658, Apelação Cível no 0705473-78.2024.8.07.0012, Rel. Desa Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 09.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2022594, Apelação Cível no 0717672-34.2025.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 23.07.2025.